Tribunal: TJDFT
Processo: 0744988-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. NATUREZA DA DÍVIDA E PROVEITO FAMILIAR COMPROVADOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CECILIA SILVANA SOARES DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0707478-92.2018.8.07.0009, que indeferiu o pedido de penhora de bens de terceiros (SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA, CPF: 483.820.511-20 e COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ, CNPJ: 21.118.938/0001-80). Afirma que o cumprimento de sentença em que busca o cumprimento do acordo realizado com o executado é relativo a contrato de cessão de direitos de imóvel, onde funciona a empresa individual COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ, CNPJ: 21.118.938/0001-80, tendo como sua responsável a pessoa de SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA, cônjuge do agravado. Entende que a sociedade empresária COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ, CNPJ: 21.118.938/0001-80 e SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA devem responder, juntamente com o agravado, pelos débitos do imóvel. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de bens em nome de COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ e de SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade deferida (ID 52647725 - Pág. 1). Liminar indeferida (ID 52647725 - Pág. 1). Sem contrarrazões (ID 53943014).
3. A agravante sustenta a viabilidade da pesquisa de ativos em nome da esposa do devedor (Código Civil, art. 1658 e Código de Processo Civil, art. 790, IV) e da empresa individual registrada em seu nome, uma vez esgotadas as medidas ordinárias à localização de bens em nome do executado.
4. Conforme art. 790, inciso IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. No caso dos autos, os débitos cobrados nos autos originários referem-se a encargos de imóvel onde funciona a empresa individual COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ, cuja responsável é SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA, esposa do executado - casados em comunhão parcial de bens.
5. A despeito da esposa do devedor não ter participado da relação processual, não há dúvida da sua participação na relação jurídica de direito material que deu causa à ação executiva. Nos termos do artigo 1.664 do CC, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Verifica-se, dessa forma, que os débitos em nome do executado foram contraídos em benefício do casal e da sociedade empresária, de modo que devem responder com seus bens. Nesse sentido, cito precedente deste e. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA SOBRE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA. ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROVEITO FAMILIAR. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. No presente caso, a executada contraiu dívida de aluguel de imóvel residencial em evidente benefício da família, tornando possível a pesquisa visando a constrição de bens em nome de seu cônjuge, nos limites de sua meação. 3. A despeito do cônjuge não participar da execução em análise, caso constrito patrimônio exclusivo de sua titularidade, sua defesa poderá ser realizada por meio da oposição de Embargos de Terceiro, restando preservado o devido processo legal. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1676709, 07361388420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Ressalto que tal medida não viola o devido processo legal, já que localizados bens, fica resguardado o direito de defesa e a arguição de eventual impeditivo legal para sua constrição.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar pesquisas de bens e mandado de penhora e avaliação de bens em nome de SANDRA MARIA DE ASSIS DA SILVA, CPF: 483.820.511-20 e de COLÉGIO CORAÇÃO FELIZ, CNPJ: 21.118.938/0001-80. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.